Tribunal: STF
Processo: EP 46
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE, decorrente da Ação Penal 1.417/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de16 (dezesseis) anos e 6 (seis meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 5/6/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Pena, o que culminou na autuação da presente Execução Penal (eDoc. 50).



    A Defesa do apenado requereu (eDoc. 97):



    “1. A juntada do Atestado de Pena nos autos da execução penal;



    2. A certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida;



    3. A inclusão, no atestado de pena, do período de dezembro de 2023 a maio de 2024, no qual o apenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o uso de tornozeleira eletrônica, para fins de detração penal;



    4. Que conste expressamente no Atestado de Pena a realização de atividades de leitura e trabalho realizado pelo apenado, para fins de remição de pena, nos termos dos artigos 126 e 126-A da LEP;



    5. O regular prosseguimento da execução, com a devida contabilização dos períodos a serem computados da pena imposta.”



    Oficiada, a Direção da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS, prestou às informações, encaminhando certidões de remição relativas a JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE (eDoc. 121).



    O Juízo da 1ª Vara de Execução do Interior da Comarca de Campo Grande/MS encaminhou o atestado de pena a cumprir (eDoc. 124).



    Em 4/8/2025, a Defesa do apenado requereu:



    “a) A certificação nos autos da integralidade do tempo em que o apenado esteve em recolhimento domiciliar noturno, com monitoramento eletrônico;



    b) O reconhecimento e lançamento formal da detração penal do período de prisão preventiva e das medidas cautelares restritivas de liberdade, com consequente retificação da database para progressão de regime;



    c) O cômputo dos 66 (sessenta e seis) dias de remição de pena já reconhecidos administrativamente, conforme documento já acostado;



    d) A elaboração de novo atestado de pena a cumprir, com base nas informações atualizadas.”



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 127):



    a) pelo reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Juvenal Alves Correa de Albuquerque, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (8.1.2023 a 15.12.2023); 



    b) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante monitoração eletrônica; e 



    c) pela remição de 66 dias de pena pelo trabalho.



    É o relatório. DECIDO.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    No que concerne à remição de pena pelo trabalho, nos termos do que dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pela Direção da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS, o reeducando trabalhou na cantina e em serviços gerais por 199 (cento e noventa e nove) dias, demonstrando o período e a jornada diária, nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal (eDoc. 121).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 66 (sessenta e seis) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 129):



    “Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    Juvenal Alves Correa de Albuquerque foi preso em flagrante em 8.1.2023 e, em 17.1.2023, a prisão foi convertida em preventiva. Em decisão datada de 15.12.20237 , o eminente Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares. 



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    A defesa requereu, ainda, a declaração de sessenta e seis dias de remição de pena pelo trabalho.



    Quanto à remição da pena pelo trabalho, há Atestado de Trabalho emitido Direção da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS, indicando que Juvenal Alves Correa de Albuquerque exerceu atividade laboral na cantina e em serviços gerais por 199 (cento e noventa e nove) dias, demonstrando o período e a jornada diária, nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. 



    Consoante estabelece o artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, Juvenal Alves Correa de Albuquerque exerceu atividade laboral por 199 (cento e noventa e nove) dias. Desse modo, verifica-se que o apenado possui direito à remição de 66 (sessenta e seis) dias de pena.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) DEFIRO o requerimento de detração do período em que o apenado permaneceu preso preventivamente pelo período de 8/1/2023 a 15/12/2023; 



    B) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE;



    C) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 66 (sessenta e seis) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho;



    D) DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Execução da Comarca de Naviraí/MS, local onde encontra-se o custodiado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente